Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 61616390), a recorrente relata que é pessoa idosa e que o banco foi omisso ao não realizar as contestações solicitadas no dia seguinte às transações fraudulentas. Sustenta a ocorrência de falha na prestação dos serviços do banco recorrido, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Verifica-se que a recorrente é hipossuficiente (IDs 61616374, 61616375 e 1616376) razão pela qual defere-se o benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Contrarrazões apresentadas no ID 61616392.
3. Na origem, a recorrente relata que, no dia 12/01/2024, terceiros entraram em contato consigo por meio de mensagens no aplicativo Whatsapp, utilizando-se de perfil com a foto da empresa do seu filho. Aduz que foi induzida a erro, realizando três transferências Pix, no valor total de R$ 2.898,90 (ID 61615979, 61615980 e 61615981), à pessoa que acreditou ser seu filho.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC). No mesmo sentido, a súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça refere que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Na hipótese, é incontroverso que a recorrente foi vítima de golpe, contudo, a análise dos autos revela que a fraude foi perpetrada por terceiros e houve a contribuição do consumidor para a sua concretização.
7. Como exposto em sentença, não houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira recorrida, que somente concluiu as operações efetuadas pela própria recorrente. No caso, observa-se que a recorrente não adotou as diligências e cautelas necessárias para verificar a identidade do emissor das mensagens, a fim de evitar o envio de valores a terceiros desconhecidos.
8. Constata-se, portanto, que o cometimento da fraude decorreu da conduta de terceiros e da negligência da recorrente, o que exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, uma vez que não foi demonstrada a existência de nexo causal entre o golpe perpetrado e as ações da recorrida, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
10. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerida, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e do Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). A expedição da certidão pertinente deverá ser providenciada pelo juízo de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.